Tribunal: TJMT
Processo: 1006971-02.2017.8.11.0003
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006971-02.2017.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), SUPERMIX CONCRETO S/A - CNPJ: 34.230.979/0107-64 (EMBARGANTE), JULIANA CARVALHO MOL - CPF: 028.330.226-70 (ADVOGADO), FABIO PACHECO BERNARDES COSTA - CPF: 070.138.666-52 (ADVOGADO), EDISON DIAS FILHO - CPF: 222.901.686-53 (EMBARGANTE), JUVENTINO DIAS NETO - CPF: 010.937.706-00 (EMBARGANTE), JOAO BOSCO DE CARVALHO MOL - CPF: 014.642.486-72 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — OMISSÃO —
SIMPLES DESCONFORMIDADE DO ACÓRDÃO, FUNDAMENTADO A MAIS NÃO PODER, COM O ENTENDIMENTO DA PARTE, NÃO O TORNA OMISSO.

A simples discordância da parte com o teor do acórdão, fundamentado a mais não poder, não revela a existência de omissão.

Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Segundos
embargos
de declaração
opostos por
Supermix Concreto S
.
A
. contra acórdão que proveu o recurso (Id. 33234980).

Assegura que, quanto à intempestividade dos primeiros embargos de declaração,
a “
ausência de menção à suspensão do expediente no dia 26 (quarta-feira) faz omissa a decisão proferida, conforme disposto pelo artigo 1.022, II e parágrafo único, II c/c art. 489, §1º, VI, ambos do CPC/2015
”.

Requer seja sanada a apontada omissão.

Contrarrazões do Estado de Mato Grosso (Id. 56570495).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O acórdão embargado está assim ementado:

APELAÇÃO — EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL — CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA — PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ — PROVA DA NÃO INCIDÊNCIA DE IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS (ICMS) OU DO DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA — ÔNUS DO CONTRIBUINTE — NÃO COMPROVAÇÃO.

É ônus do contribuinte de desconstituir a presunção de certeza e liquidez da certidão de dívida ativa, que aparelha a execução fiscal. Assim, ausente prova da não incidência de Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) ou do diferencial de alíquota, não é admissível o acolhimento dos embargos do devedor.

Recurso provido. (Id. 33234981).

Contra esse acórdão, opôs-se os
primeiros
embargos de declaração, os quais não foram conhecidos, em razão de intempestividade:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — OPOSIÇÃO POSTERIOR AO PRAZO DE CINCO DIAS — ARTIGO 1.023 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL — INTEMPESTIVIDADE — NÃO CONHECIMENTO.

São intempestivos os embargos de declaração opostos depois de ultrapassado o prazo previsto no artigo 1.023 do Código de Processo Civil.

Embargos não conhecidos. (Id. 52718982).

Quanto ao prazo para oposição dos embargos de declaração, o voto condutor consignou:

[...] Daí decorrente,
a contagem do prazo de cinco (5) dias para interposição do recurso, iniciou-se em 21 de fevereiro de 2020, sexta-feira, e expirou-se no dia 2 de março de 2020, segunda-feira. Todavia, os aclaratórios foram protocolados somente em 3 de março de 2020, terça-feira (Id. 35806957); logo a destempo
. [...]. (Id. 52718981, fls. 3). [sem negrito no original]

No caso, o dia 26 de fevereiro do corrente ano de 2020, quarta-feira, nominado “
Cinzas
” pela Portaria do Presidente do Tribunal nº 1.555, de 4 de dezembro de 2019, com horário de expediente reduzido em uma hora,
não iniciava nem encerrava
o prazo da embargante para interpor o recurso adequado contra o acórdão que proveu a apelação (Id. 33234980).

Assim, para efeito da contagem do prazo recursal, deve ser incluído o dia 26 de fevereiro de 2020, uma vez que não se aplica o disposto no artigo 224, § 1º, do Código de Processo Civil.

Art. 224. Salvo disposição em contrário, os prazos serão contados excluindo o dia do começo e incluindo o dia do vencimento.

§ 1º
Os dias do começo e do vencimento do prazo serão protraídos para o primeiro dia útil seguinte, se coincidirem com dia em que o expediente forense for encerrado antes ou iniciado depois da hora normal ou houver indisponibilidade da comunicação eletrônica
. [...]. [sem negrito no original]

Dessa forma, evidente o acerto do acórdão que não conheceu do recurso protocolado em 3 de março de 2020, terça-feira (Id. 35806957), visto que o prazo para oposição dos aclaratórios expirou-se no dia 2 de março de 2020, segunda-feira.

Em conclusão, a insatisfação com o teor do acórdão, não é suficiente ao acolhimento dos embargos de declaração, já que estes não se prestam para a rediscussão do acórdão embargado.

[...]
Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e sua finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado
. [...]. (STF, Primeira Turma, RE 612093/MT AgR-ED, relatora Ministra Rosa Weber, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 13 de setembro de 2019). [sem negrito no original]

Essas, as razões por que voto no sentido de rejeitar os embargos de declaração.

Da
ta da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2020